Tribunal: STF
Processo: Rcl 78037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Wladimir Gonçalves Silva contra decisão do Juiz Federal da CENTRAL DE EXECUÇÕES PENAIS DE PORTO ALEGRE (CEPPA), no processo n° 5030409-66.2017.4.04.7100, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 56. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Apenado cumpria sua pena em regime aberto, mas, devido à ocorrência de falta graves o douto juízo da Comarca de Porto Alegre/RS o regrediu per saltum para o regime fechado (...)



    Verifica-se que o Douto magistrado, regrediu o apenado diretamente para o regime fechado em razão da indisponibilidade de vagas, em absoluta violação a súmula 56 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, a súmula 56 dispõe que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 



    Logo, é possível verificar que a decisão está de forma equivocada, pois fere direitos fundamentais do Apenado, motivo pelo qual se faz necessário a presente Reclamação Constitucional. Isso porque a falta de estabelecimento prisional não pode ser fundamento para dar um “salto” no tipo de regime, que, no caso concreto, deveria ter sido para o regime semiaberto, em decorrência das faltas, em tese, cometidas”. 



    Ao final, requer “a fim de que o reclamante seja colocado em regime semiaberto na forma dos parametros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Em 5/4/25, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de atribuir à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). (Petição/STF nº 52246/2025).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, acolho o pedido de aditamento à inicial constante da Petição/STF nº 52246/2025 (edoc. 9)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “ 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor:  



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”  



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam  



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos).  



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator que,  



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos).  



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis:   



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)  



    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus.  Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Na espécie, colaciono trechos das informações da Justiça Federal da 4ª Região Porto Alegre/RS:  



    “Desde o início da execução da pena, ficou evidenciado no processo que o executado tem por praxe agir com descaso em relação ao cumprimento da pena. 



    No ponto, cabe ressaltar que a reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade se deu em decorrência do não cumprimento injustificado das penas substitutivas pelo apenado ( evento 116 do Eproc). 



    Posteriormente, após a colocação da tornozeleira eletrônica, foram noticiadas nos autos inúmeras violações ao sistema de monitoramento (sequenciais 64; 66-70; 74; 86; 116; 139; 141-2; 155; 186; 202; 222; 245, 249 e 291), conforme apontado pelo MPF no parecer de seq. 306.1. Assim sendo, em diversas ocasiões o executado violou o perímetro de monitoramento, deixou de carregar a bateria do equipamento eletrônico, bem como não estava disponível para contato telefônico dos servidores responsáveis pela fiscalização eletrônica. 



    Na decisão de seq. 260.1, foi reconhecido o cometimento de falta grave pelo executado no cumprimento da pena, com aplicação de advertência por escrito (art. 146-C, parágrafo único, VII, da LEP ), salientando que, em caso de reincidência, haveria regressão per saltum para o regime fechado. Entretanto, mesmo ciente de que lhe havia sido concedida uma última oportunidade para se amoldar às regras do regime aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade, o executado continuou agindo com descaso. 



    Nesse sentido, cabe destacar que o pedido para comparecer ao aniversário de sua filha foi apresentado ao juízo apenas no dia 17/12/2024 (seq. 269.1), sendo que o contrato com a empresa responsável pela realização do evento datava de 25/07/2024 (seq. 269.9). Do mesmo modo, na manifestação de seq. 283, apresentada em 30/12/2024, o executado pleiteou autorização para deslocamento a ser realizado no dia 29/12/2024, o qual sequer foi conhecido em regime de plantão, tendo em vista a total falta de justificativa para a não apresentação tempestiva perante o juízo natural. 



    Em relação às violações reportadas no seq. 291.2, reputo justificada tão somente a violação de item “c”, que decorreu de situação excepcional para atendimento de necessidade de trabalho. 



    Por outro lado, reputo não justificadas as violações de itens “a” e “b”, tendo em vista que, embora comprovada a troca de equipamento de monitoramento eletrônico, realizada no dia 14/01/2025, as violações referidas não se referem à descarregamento da tornozeleira, mas sim à violação de área de inclusão, como se verifica no documento de seq. 291.1 (“Alarme: inc Área de inclusão individual obrigatória”). 



    Ainda, em relação às violações reportadas nos itens “d”, “e”, “f” e “g”, reputo não justificadas, tendo em vista que a mudança do executado não se tratou de situação emergencial e imprevista. Da mesma forma que as situações envolvendo o aniversário de sua filha e o pedido de deslocamento para viagem de final de ano, era plenamente cabível e necessário o comunicado prévio ao juízo, a fim de obter autorização para realizar a mudança. 



    Desse modo, não houve qualquer justificativa comprovada para as violações de itens “a”, “b”, “d ”, “e”, “f” e “g” do seq. 291. 



    No que tange ao pedido de livramento condicional apresentado pela defesa, o art. 83, III, a, do CP elenca o bom comportamento durante a execução da pena como requisito para concessão do benefício. Tendo em vista as diversas violações praticadas pelo executado no curso do cumprimento da pena, resta evidenciado que não preenche o requisito citado, razão pela qual indefiro o pedido de livramento condicional. 



    Considerando que é admitida a regressão per saltum a regime mais gravoso, bem como que a regressão para o regime semiaberto seria inócua, já que, em razão da indisponibilidade de vagas redundaria em monitoramento eletrônico, que já se mostrou inadequado diante da falta de responsabilidade do executado, aplico a sanção de regressão de regime, per saltum, nos termos da decisão de seq. 260.1, remetendo o executado para o regime fechado. 



    O executado cumpriu, até a presente data, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão, restando o saldo de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão. 



    Diante do exposto, determino: 



    1) Expeça-se mandado de prisão para cumprimento da pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, cuja validade, conforme módulo prescricional para a pena originalmente aplicada (art. 109, inc. IV, c/c art. 110, caput e § 1º, ambos do CP), será até às 24h do dia 01/08/2034, tendo em conta a data prevista para término da pena (02/08/2026), nos termos do art. 112, II, do Código Penal”. (edoc. 12, p. 15-16, grifamos)  



    O Juiz Federal assim ressaltou que:  



    “No entanto, como é possível se inferir da decisão ora em anexo, o fundamento da regressão de regime para o fechado não foi a indisponibilidade de vagas do regime semiaberto, mas a série de violações do monitoramento eletrônico cometidas pelo executado ao longo do feito. Inclusive, à ocasião da decisão do seq. 260, já havia sido reconhecida falta grave pelo Juízo, nos termos do art. 50, V, da LEP, com aplicação de advertência por escrito e concessão de última oportunidade ao executado para se amoldar às regras do regime aberto, salientando expressamente que, em caso de reincidência, haveria regressão per saltum para o regime fechado. Ainda assim, o executado seguiu agindo com descaso, o que ensejou a regressão do regime. 



    Desse modo, a regressão para o regime fechado justifica-se tanto na reiteração de infrações disciplinares graves pelo executado, quanto na ineficácia da fiscalização por monitoramento eletrônico, a qual se mostrou inadequada, diante da falta de responsabilidade do executado”. (edoc. 12, p. 13, grifamos)  



    Cotejando o caso concreto, que passa, como visto pela fundamentação do juízo de execução, verifica-se que não se desviou dos parâmetros constitucionais dessa Suprema Corte, pois o fundamento da regressão de regime para o fechado não foi a indisponibilidade de vagas do regime semiaberto, mas sim as inúmeras violações do monitoramento eletrônico cometidas pelo executado ao longo do feito.



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado. 



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 56). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente